Tribunal: TJMT
Processo: 1002476-90.2020.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ILANE FARIA CERQUEIRA LEITE - CPF: 279.875.788-60 (RECORRENTE), EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (ADVOGADO), ELIANE PALUDO - CPF: 905.761.101-59 (ADVOGADO), L.A.M. FOLINI - ME - CNPJ: 07.979.729/0001-09 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE STABILE - CPF: 286.132.188-14 (ADVOGADO), RENATA ARIADYNE RODRIGUES - CPF: 468.384.258-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CURSO ONLINE. ACESSO AO CURSO NÃO DISPONIBILIZADO APÓS A COMPRA. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DO MATERIAL E SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DATA DA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico c/c danos morais em decorrência da suposta falha na prestação de serviço da reclamada. Em síntese, a autora informa que contratou junto a demandada um curso online de gastronomia, pelo valor total de R$ 1.590,00, em 10 parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 159,00. Esclarece que após o pagamento da primeira parcela o acesso ao curso não foi disponibilizado, razão pela qual tentou desfazer o negócio jurídico, sem êxito. Busca a restituição dos valores já adimplidos, rescisão do contrato, além de danos morais.

2.
No caso, restou incontroversa a realização do negócio (aquisição de curso online de gastronomia), no entanto, verifico que a parte reclamante não instruiu os autos com elementos suficientes para melhor análise da demanda, isto é, não trouxe aos autos provas acerca dos termos da contratação, tentativa de contato junto a reclamada para acesso ao curso, tampouco do pedido de cancelamento da compra, especialmente a data em que o mesmo foi realizado, bem assim da negativa da empresa em proceder ao cancelamento da mesma ou disponibilização do link de acesso as aulas, ficando apenas no campo das alegações.

3.
No presente caso, a consumidora alega que contratou o curso da demandada, mas diante da ausência de cumprimento do acordado durante a ligação – tendo em vista que, segundo a autora, não recebeu o material – solicitou o cancelamento do contrato. Em que pese às alegações da autora, verifico que não mencionou número de protocolo para corroborar suas afirmações, sequer citou as datas em que efetuou as referidas reclamações/cancelamento do contrato, ônus do qual não desincumbiu, nos termos do artigo 373, I do CPC.

4.
A submissão da relação jurídica às regras do Código de Defesa do Consumidor não acarreta automaticamente a inversão do ônus da prova. A disposição do art. 6o, VIII, da referida norma legal, deve ser entendida dentro de sua própria sistemática, mas sem que se perca de vista os princípios gerais de direito e o fato gerador da pretensa obrigação de indenizar trata-se de prova de fácil produção, bastaria a consumidora ter instruído o seu pedido com documento hábil a demonstrar que solicitou o cancelamento do contrato.

5.
Por sua vez, a reclamada informa que a consumidora recebeu o acesso à plataforma na data de 07/10/2019, ainda, aduz que somente tomou conhecimento dos fatos (ausência de acesso) quando do ajuizamento da ação.

6.
Descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a Recorrida no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

7.
O simples inadimplemento contratual, sem qualquer abalo à imagem autoral é insuficiente para gerar o direito a receber indenização por danos morais, sendo que a improcedência do pleito deve ser mantida.

8.
Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

9.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022